Tribunal: TJDFT
Processo: 0725674-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0725674-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: NAJU - ES COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, ANTONIO MANOEL NUNES, AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em desfavor de NAJU - ES COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, ANTONIO MANOEL NUNES e AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR, indeferiu o pedido de pesquisa junto aos sistema INFOJUD, nos seguintes termos: A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Por essa razão, indefiro o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. (...) Trata-se de embargos de declaração de Id no 49820415 opostos pela parte exequente contra a decisão de Id no 49142669. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator